Tribunal: TJES
Processo: 0001152-08.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001152-08.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: LUAN KEVIN SANTOS SANTANA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 630 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LUAN PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE WAGNER DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os acusados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), desclassificando, em relação a Luan, a imputação de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público pleiteou a condenação de Luan por tráfico de drogas e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos. As defesas requereram a absolvição, o reconhecimento de nulidade do reconhecimento pessoal e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial compromete a validade da condenação; (ii) estabelecer se há prova suficiente da autoria e materialidade do crime de roubo majorado imputado aos acusados; (iii) determinar se as drogas apreendidas na residência de Luan destinavam-se ao consumo pessoal ou à traficância; e (iv) definir a correta incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento pessoal, pois encontra respaldo em prova oral produzida sob contraditório e em elementos materiais independentes, como a recuperação do veículo roubado, a apreensão da chave do automóvel em poder de Luan, a localização do simulacro e dos pertences da vítima.

4. A prova testemunhal, os elementos colhidos na investigação e os objetos apreendidos demonstram a participação de Luan e Wagner no roubo praticado mediante grave ameaça, em concurso de agentes.

5. A apreensão de cinco frascos de “loló”, porções de maconha e haxixe, além de diversos aparelhos celulares sem origem comprovada, evidencia contexto incompatível com o consumo pessoal e revela a destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

6. O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não exige demonstração de efetiva comercialização, bastando a comprovação de que o agente mantinha em depósito drogas destinadas à traficância.

7. A ausência de condenação criminal definitiva anterior impede a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência em relação ao crime de roubo, em observância à Súmula 444 do STJ.

8. A admissão da posse dos entorpecentes com alegação de destinação para uso próprio caracteriza confissão espontânea qualificada.

9. A atenuante da confissão espontânea qualificada, nos crimes de tráfico de drogas, deve incidir em fração inferior à aplicável à confissão plena, conforme dispõe a Súmula 630 do STJ.

10. A pena do crime de tráfico deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 577 (quinhentos e setenta e sete) dias-multa, resultando, em concurso material com o roubo majorado, na pena total de 11 (onze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso de Luan Kevin Santos Santana parcialmente provido. Recurso de Wagner Pioto Estevão dos Reis desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando corroborado por outras provas produzidas sob contraditório judicial.

2. A apreensão de variedade de entorpecentes, associada às circunstâncias concretas do caso e à presença de elementos indicativos de mercancia, autoriza a condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3. A existência de processos em curso ou de condenações sem trânsito em julgado não autoriza a valoração negativa dos antecedentes nem o reconhecimento da reincidência.

4. A admissão da posse de drogas para alegado consumo próprio configura confissão espontânea qualificada.

5. A atenuante da confissão espontânea qualificada no crime de tráfico de drogas deve incidir em proporção inferior à aplicável à confissão plena, nos termos da Súmula 630 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, e § 3º, 59, 69 e 157, § 2º, II. CPP, arts. 226 e 387, IV. Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 884.738/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2026, DJEN 08.05.2026. STJ, AgRg no REsp nº 2.229.282/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 27.04.2026. STJ, Súmula 231. STJ, Súmula 444. STJ, Súmula 545. STJ, Súmula 630. STJ, Tema Repetitivo 1.389.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Revisora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, bem como por
LUAN KEVIN SANTOS SANTANA
e
WAGNER PIOTO ESTEVÃO DOS REIS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar:

a)
LUAN KEVIN SANTOS SANTANA
às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 67 (sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, além da desclassificação da imputação do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 para o delito do artigo 28 da mesma lei;

b)
WAGNER PIOTO ESTEVÃO DOS REIS
às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 67 (sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Segundo a denúncia, o Luan e Wagner, em comunhão de esforços, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram o veículo e pertences pessoais da vítima Geovana Cristina Effgen. Após diligências realizadas pela Guarda Municipal, os apelados/apelantes foram localizados, sendo apreendidos, na residência de Luan, o simulacro utilizado no crime, os bens da vítima, além de substâncias entorpecentes e aparelhos celulares sem origem comprovada.

Nas razões recursais, o
Ministério Público
(ID
19087013
) requer a reforma parcial da sentença para condenar LUAN KEVIN SANTOS SANTANA também pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sustentando que as circunstâncias da apreensão demonstram a destinação mercantil das drogas encontradas. Pleiteia, ainda, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A defesa de
LUAN KEVIN SANTOS SANTANA
(ID
19087017
) suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal. Além disso, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de receptação, a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da reincidência e dos maus antecedentes, o reconhecimento da confissão espontânea sem compensação e a fixação de regime prisional mais brando.

A defesa de
WAGNER PIOTO ESTEVÃO DOS REIS
(ID
19087043
) igualmente sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal e requer a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos, pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento dos recursos defensivos (ID
19748028
).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
LUAN KEVIN SANTOS SANTANA
e
WAGNER PIOTO ESTEVÃO DOS REIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Relator Willian Silva conheceu dos recursos, negou provimento ao apelo de WAGNER e deu parcial provimento aos recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO e de LUAN a fim de condenar LUAN como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e reduzir a pena então fixada em relação ao crime de roubo majorado para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O objeto da presente divergência se restringe ao processo dosimétrico efetuado pelo eminente Desembargador Relator quanto à condenação pelo crime de tráfico de drogas, vejamos:

Na primeira fase, Sua Excelência fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, o que reputo adequado considerando a apreensão de aproximadamente 500g de “loló” e 90g de maconha.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da “confissão espontânea qualificada”, o que levou a redução da pena para 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Ocorre que nos casos em que o réu assume a propriedade dos entorpecentes, mas alega que seria destinado ao uso, a fração de redução deve se dar em menor proporção caso se tratasse de confissão plena, nos exatos termos da Súmula nº 630 do STJ (grifei):

Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

Nesse contexto, em estrita observância ao
entendimento vinculante do STJ,
entendo que a pena intermediária do acusado deve ser fixada em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 577 (quinhentos e setenta e sete) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ato contínuo, diante da regra do concurso material, fixo a pena definitiva do acusado em 11 (onze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para início do cumprimento de pena.

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
ACOMPANHO, EM PARTE
, o entendimento de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, reformando a sentença recorrida a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 577 (quinhentos e setenta e sete) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001152-08.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUAN KEVIN SANTOS SANTANA, WAGNER PIOTO ESTEVAO DOS REIS

APELADO: LUAN KEVIN SANTOS SANTANA, WAGNER PIOTO ESTEVAO DOS REIS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

Advogado do(a) APELADO: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, bem como por
LUAN KEVIN SANTOS SANTANA
e
WAGNER PIOTO ESTEVÃO DOS REIS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar:

a)
LUAN KEVIN SANTOS SANTANA
às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 67 (sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, além da desclassificação da imputação do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 para o delito do artigo 28 da mesma lei;

b)
WAGNER PIOTO ESTEVÃO DOS REIS
às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 67 (sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Segundo a denúncia, no dia 08/05/2025, no bairro Jockey de Itaparica, Luan e Wagner, em comunhão de esforços, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram o veículo e pertences pessoais da vítima Geovana Cristina Effgen. Após diligências realizadas pela Guarda Municipal, os apelados/apelantes foram localizados, sendo apreendidos, na residência de Luan, o simulacro utilizado no crime, os bens da vítima, além de substâncias entorpecentes e aparelhos celulares sem origem comprovada.

Nas razões recursais, o
Ministério Público
(ID 19087013) requer a reforma parcial da sentença para condenar LUAN KEVIN SANTOS SANTANA também pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sustentando que as circunstâncias da apreensão demonstram a destinação mercantil das drogas encontradas. Pleiteia, ainda, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A defesa de
LUAN KEVIN SANTOS SANTANA
(ID 19087017) suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal. Além disso, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de receptação, a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da reincidência e dos maus antecedentes, o reconhecimento da confissão espontânea sem compensação e a fixação de regime prisional mais brando.

A defesa de
WAGNER PIOTO ESTEVÃO DOS REIS
(ID 19087043) igualmente sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal e requer a absolvição por insuficiência de provas.

Pois bem.

Os pedidos
absolutórios
não merecem provimento
.

A
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim unificado (p. 09/19, ID 19086016), auto de apreensão (p. 39/41, ID 19086016), auto de restituição (p. 42, ID 19086016), laudos periciais (ID 19086026) e demais elementos constantes dos autos.

A
autoria
, igualmente, emerge segura do conjunto probatório, formado por elementos colhidos na fase inquisitorial (ID 19086016) e confirmados, em sua essência, durante a instrução judicial (ID 19086983).

Na fase extrajudicial, o
g
uarda
m
unicipal Felipe Jacob Schultz
declarou que a guarnição foi acionada para averiguar uma motocicleta abandonada nas proximidades da UMEI Vereador Arnaldo Borgo. Ao chegar ao local, encontrou a vítima Geovana Cristina Effgen, que informou ter tido seu veículo Fiat Argo subtraído poucos minutos antes, acrescentando que um dos autores estava na condução da motocicleta abandonada e havia fugido a pé em direção ao Shopping Boulevard.

Na mesma declaração, o mencionado guarda municipal relatou que a equipe alcançou o suspeito nas imediações, posteriormente identificado como Wagner Pioto Estevão dos Reis. Segundo o agente, Wagner informou que o parceiro estaria com o veículo subtraído, que o automóvel estaria escondido no Bairro Garoto e que ele próprio apenas pilotava a motocicleta utilizada durante o assalto.

Felipe Jacob Schultz também declarou que, após a recuperação do veículo, Wagner indicou o local em que o segundo suspeito residia e afirmou que na residência estaria a arma utilizada no roubo. A equipe, então, deslocou-se até a Rua Seringueira, onde visualizou Luan Kevin Santos Santana saindo pelo portão da residência, encontrando com ele a chave do veículo Fiat Argo subtraído. Ainda conforme a declaração extrajudicial do guarda municipal, no interior do imóvel foram localizados o simulacro, o celular da vítima, uma pochete e uma carteira pertencentes à ofendida, além de cinco aparelhos celulares, cinco frascos de substância análoga a “loló”, cinco buchas grandes de substância análoga à maconha e uma bucha de substância análoga a haxixe.

Em juízo, o
g
uarda
m
unicipal Felipe Jacob Schultz
confirmou os fatos narrados no boletim de ocorrência. Disse ter localizado a motocicleta utilizada no assalto e, nela, um aparelho celular que atribuiu a Luan, afirmando ter feito essa vinculação pela tela de bloqueio e pelo fato de já conhecê-lo.

O referido agente público relatou, ainda, a abordagem de Wagner após a fuga. Segundo seu depoimento judicial, Wagner admitiu informalmente a participação, indicou Luan como comparsa e apontou a localização do veículo e da residência. Em seguida, a equipe se dirigiu ao local, onde Luan foi abordado do lado de fora do imóvel. Felipe Jacob Schultz acrescentou que, na residência, foram apreendidos o simulacro, os bens da vítima e as drogas descritas nos autos, local em que também foi encontrada a chave do veículo roubado em posse de Luan.

Em juízo, a
vítima Geovana Cristina Effgen
confirmou a dinâmica do roubo. Relatou que estava trabalhando como motorista de aplicativo quando uma motocicleta ultrapassou seu veículo e parou bruscamente à sua frente, bloqueando a passagem. Um dos ocupantes desceu portando arma de fogo e determinou que abrisse a porta do automóvel, anunciando a subtração.

A vítima afirmou, ainda, ter
reconhecido os dois acusados
pelas vestes
e pelos
traços fisionômicos
, declarando
não ter dúvida
sobre a autoria
. Esclareceu que ambos possuíam
bigode
e
cabelo curto
e que
não havia elemento que impedisse a visualização de seus rostos
durante a ação.

Os
interrogatórios
dos apelantes não fragilizam a prova acusatória. Luan confessou a subtração do veículo, embora tenha negado a grave ameaça, admitindo, contudo, a utilização de simulacro de arma de fogo. Também admitiu a posse das drogas, afirmando que seriam destinadas ao consumo pessoal. Wagner, por sua vez, negou participação no roubo e disse não conhecer o corréu.

Essas versões, todavia, não se sustentam diante da
prova oral e dos achados materiais.
A negativa de grave ameaça apresentada por Luan é incompatível com a palavra firme da vítima e com a apreensão do simulacro. A negativa integral de Wagner, de igual modo, não se harmoniza com sua localização logo após o fato, com o conteúdo da declaração e do depoimento do guarda municipal e com o reconhecimento realizado pela vítima.

Em relação a
Luan,
a autoria está demonstrada pela
confissão parcial,
pela
apreensão da chave do veículo
subtraído
em seu poder
, pela localização dos
pertences da vítima

em sua residência
e pelo encontro do
simulacro utilizado na ação
.

Quanto a
Wagner
, a autoria decorre do
reconhecimento realizado pela vítima
, bem como do fato de ter sido
localizado nas proximidades logo após a fuga narrada pela ofendida
, além dos relatos prestados pelo guarda municipal no sentido de que as informações colhidas na diligência permitiram a recuperação do veículo e a localização de Luan.

Não há, portanto, falar em insuficiência probatória. A condenação pelo roubo majorado está
amparada nos depoimentos, declarações e interrogatórios colhidos nos autos, além dos achados materiais
que confirmam a narrativa da vítima e do guarda municipal.

Quanto à alegação de inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal durante o reconhecimento pessoal, é certo que
a vítima identificou Luan e Wagner
ainda na
fase policial
e, posteriormente,
confirmou em juízo

não ter dúvida
quanto à autoria.

A alegação não conduz à absolvição. A condenação não está fundada exclusivamente nesse elemento, pois a identificação dos apelantes encontra respaldo na sequência objetiva das diligências e nos achados materiais subsequentes, especialmente na
localização da motocicleta utilizada no roubo
, na abordagem de Wagner logo após o fato, na
recuperação do veículo subtraído
, na
apreensão da chave em poder de Luan
e na
localização do simulacro e dos pertences da vítima em sua residência
.

Assim, o reconhecimento deve ser valorado em conjunto com a prova oral judicializada e com os elementos materiais independentes, que conferem segurança suficiente à conclusão condenatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a inobservância do artigo 226 do CPP
não invalida o reconhecimento pessoal
se corroborado por
outras provas colhidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (STJ, HC n. 884.738/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 8/5/2026).

Também
não prospera a tese subsidiária de desclassificação para o delito de receptação
.

A prova produzida evidencia que os apelantes participaram diretamente da execução do roubo, mediante
divisão de tarefas
e
atuação conjunta
, circunstância suficiente para a manutenção da condenação pelo delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

No que se refere ao recurso ministerial, entendo
assistir
parcial
razão ao
P
arquet
.

Em relação à prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
assiste razão ao Ministério Público.

Verifica-se que na residência de
LUAN KEVIN SANTOS SANTANA
foram apreendidos
cinco frascos contendo “loló”, cinco buchas grandes de maconha, uma porção de haxixe e cinco aparelhos celulares
sem origem comprovada.

As circunstâncias da apreensão revelam contexto incompatível com o mero consumo pessoal. A
variedade das substâncias encontradas
, a
forma de acondicionamento
, a apreensão de
diversos aparelhos celulares
e o contexto em que os objetos foram localizados — durante diligência decorrente da prática de roubo majorado — constituem elementos concretos aptos a demonstrar a destinação mercantil da droga.

O delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é crime de ação múltipla, não exigindo prova de efetiva comercialização, bastando a demonstração de que o agente mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas à traficância.

No caso, o conjunto probatório evidencia finalidade diversa do uso próprio, mostrando-se insuficiente a versão defensiva apresentada.

Impõe-se, portanto, a
reforma

parcial
da sentença
para
condenar LUAN KEVIN SANTOS SANTANA
também pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Por outro lado, quanto ao pedido de

fixação de valor mínimo para
reparação dos danos
, a pretensão
não comporta acolhimento
.

Embora tenha havido requerimento ministerial nesse sentido,
não se verifica a indicação de valor certo
, tampouco
instrução probatória específica
destinada à apuração do prejuízo suportado pela vítima.

A matéria deve observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.389
, segundo a qual a fixação do valor mínimo previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal exige
pedido expresso
da acusação,
instrução probatória específica
e
indicação do valor pretendido
.

Ausentes tais requisitos, inviável o arbitramento nesta sede,
sem prejuízo de eventual apuração na esfera cível.

Passo à análise da
dosimetria da pena.

Inicialmente,
em relação a
LUAN KEVIN SANTOS SANTANA,
quanto ao delito de
tráfico de
d
rogas
, na primeira fase, considerando a
natureza e a variedade
das substâncias apreendidas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 dias-multa.

Relembro que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a “fração de aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, não está limitada, em termos absolutos, aos parâmetros usuais de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo de apenamento, podendo ser superior quando o julgador apresentar fundamentação concreta, idônea e suficiente, à luz do art. 59 do Código Penal” (STJ, AgRg no REsp n. 2.229.282/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026).

Na segunda fase, incide a atenuante da
confissão espontânea

qualificada
(Súmula STJ 545), razão pela qual fixo o
quantum
intermediário em
5 anos e 2 meses de reclusão
e 520 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno
definitiva
a pena em
05 (cinco) anos e 0
2
(
doi
s) meses de reclusão
e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Quanto ao crime de
roubo
majorado
, assiste razão ao apelante Luan.

Observa-se que o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em
5 anos de reclusão
e 50 dias-multa, em razão da circunstância judicial desfavorável dos
antecedentes

criminais
(p. 73, ID 19086016).

Todavia, apesar de
diversas ações tramitando
em seu desfavor (0007718-41.2023.8.08.0035, 0009803-34.2022.8.08.0035 e 0002584-32.2024.8.08.0024),
não há, nos autos, condenação definitiva anterior ao fato apta a caracterizar maus antecedentes ou reincidência.
Além disso,
o
processo citado pelo Ministério Público em alegações finais (n.º 0008017-86.2021.8.08.0035), embora já transitado em julgado, refere-se à
sentença absolutória
.

A existência de sentença condenatória ainda pendente de trânsito em julgado para a defesa, como ocorre no processo n.º 0007718-41.2023.8.08.0035, não autoriza a valoração negativa dos antecedentes, sob pena de ofensa à
Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça
. O mesmo raciocínio se aplica aos processos n.º 0009803-34.2022.8.08.0035 e n.º 0002584-32.2024.8.08.0024, que sequer contam com sentença condenatória definitiva.

Dessa maneira, ausente condenação definitiva anterior apta a caracterizar maus antecedentes ou reincidência, a pena-base do roubo deve retornar ao mínimo legal
de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da
confissão espontânea qualificada.
Logo, a pena intermediária deve permanecer em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme
Súmula 231/STJ
.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do
concurso de pessoas
, a pena definitiva do delito de roubo deve ser fixada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, bem como
13 (treze) dias-multa.

Diante do
concurso material
(art. 69, CP),
fixo a pena em definitivo de
LUAN
em
10
(dez)
anos
e

6

(
seis
)
meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerada a pena aplicada, bem como o pagamento de 533 dias-multa.

Em relação a
WAGNER PIOTO ESTEVÃO DOS REIS,

verifica-se que o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em
5 anos de reclusão
e 50 dias-multa, em razão da circunstância judicial desfavorável dos
antecedentes

criminais
(processo nº 200030052.2022.8.08.0035, ID 19086995), inexistindo ilegalidade manifesta.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem sopesadas, tendo o juízo de origem deixado de reconhecer a agravante da reincidência justamente para evitar indevido
bis in idem
.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do
concurso de pessoas
(art. 157, §2º, inciso II, CP), a
pena em definitivo deve
ser mantida
em
6

(seis)
anos
e

8

(oito)
meses de reclusão
, bem como o pagamento de
6
7
dias-multa
.

Mantido o regime inicial
fechado
, em razão do
quantum
de pena aplicado e das circunstâncias concretas do caso, na forma do
art
igo
33, § 2º,
alínea
“a” e §3°, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito:

a)
neg
ar

provimento ao recurso interposto por WAGNER PIOTO ESTEVÃO DOS REIS;

b)
dar parcial
provimento ao recurso interposto por LUAN KEVIN SANTOS SANTANA, tão somente para decotar a valoração negativa dos antecedentes criminais e afastar a agravante da reincidência em relação ao crime de roubo majorado, fixando a pena definitiva desse delito em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como 13 (treze) dias-multa;

c)
dar parcial

provimento ao recurso ministerial para condenar LUAN KEVIN SANTOS SANTANA pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa; e

d) em razão do
concurso material
, tornar
definitiva
a pena de
LUAN KEVIN SANTOS SANTANA em
1
0 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa.

É como voto.

Com a devida venia, voto para acompanhar a divergência parcial inaugurada pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, especificamente no que concerne ao redimensionamento da pena aplicada ao réu Luan Kevin Santos Santana pelo crime de tráfico de drogas. Com efeito, alinho-me ao entendimento de que, tendo o acusado admitido a posse dos entorpecentes apenas para consumo pessoal (negando a traficância), ficou configurada a confissão qualificada.

Entendo que em estrita observância ao enunciado da
Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça
, a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena. Revela-se, portanto, irretocável o cálculo da ilustre divergente que fixou a pena do delito de tráfico em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, o que, diante do concurso material com o crime de roubo, totaliza a pena definitiva de
11 (onze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

Nos demais termos, acompanho o voto do eminente Relator.

É como voto.